Tribunal: TJDFT
Processo: 0714342-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0714342-34.2022.8.07.0001 APELANTE: RAILSON COSTA LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Conforme parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 48465866), há irregularidade na representação processual, uma vez que consta nos autos procuração do acusado outorgando poderes apenas para a Doutora Camila Almeida Estevam de Carvalho (OAB/DF n. 64.626), todavia, nas razões recursais, em que pese esteja subscrito o nome da referida advogada na peça, constou a assinada eletrônica de ALVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS (ID: 47678727 (petição incluída em 12/06/2023 às 09:36:10, assinada por ALVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS). 2. Portanto, atendendo a diligência sugerida pela douta Procuradoria de Justiça, intime-se a advogada Dra. CAMILA ALMEIDA ESTEVAM DE CARVALHO (OAB/DF n. 64.626) para regularizar a representação processual. 3. Após, retornem os autos conclusos. 4. Cumpra-se. Int. Brasília, 12 de julho de 2023 SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator